Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE “SIM SWAP”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou a pagar ao autor/recorrido o valor de R$15.000,00, a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da ré/recorrente; (ii) impugnação ao pedido de gratuidade de justiça; (iii) falha no serviço prestado pela empresa de telefonia; (iv) direito do autor à reparação por danos morais; e (v) adequação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça. Deixo de analisar a preliminar de gratuidade de justiça, uma vez que o benefício não foi requerido pelo autor. Preliminar prejudicada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser analisadas em consonância com as alegações iniciais. Ademais, eventual responsabilidade da parte recorrente pelos fatos invocados é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. O golpe SIM SWAP implica na transferência da linha e número do celular de cliente da operadora de telefonia móvel para estelionatários e estes, na posse do chip, acessam aplicativos bancários instalados no aparelho celular da vítima e realizam operações financeiras diversas, desfalcando o patrimônio do correntista, além do indevido compartilhamento de dados pessoais do consumidor.

7. No caso, a ré/recorrente não infirmou as alegações do autor/recorrido, deixando de comprovar a licitude da portabilidade da linha telefônica do autor/recorrido e a suspensão dos serviços contratados.

8. Outrossim, o contexto probatório demonstra a ocorrência de falha no serviço de telefonia prestado, ante a ausência de mecanismos de segurança hábeis para detectar e impedir a consolidação da prática ilícita (CPC, art.373, II). A fraude ocorreu em decorrência da vulnerabilidade do sistema de telefonia da ré, evidenciando o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado e os danos causados ao usuário. No mesmo sentido: Acórdão 1945916, Rel: Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024; e Acórdão 1940333, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024.

9. O fato extrapolou o âmbito obrigacional e gerou danos morais indenizáveis, vulnerando atributos pessoais do autor. Com efeito, a linha telefônica do autor foi transferida para terceiros, de forma indevida e independente de sua autorização, quatro vezes em cerca de 1 (um) mês, ocasionando diversos constrangimentos e o cancelamento definitivo do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1902003, Rel.: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 15/8/2024.

10. No tocante ao valor, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art.14, §1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945916, Rel: Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024; Acórdão 1940333, Rel: Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024; Acórdão 1902003, Rel.: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 15/8/2024.